Tribunal: TJMT
Processo: 1010432-49.2021.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010432-49.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CHRISTIANO CESAR DA SILVA - CPF: 688.930.511-68 (ADVOGADO), MARIA DA GLORIA SILVA - CPF: 796.904.161-20 (AGRAVANTE), CARLOS ROBERTO DOS SANTOS LIBERATO - CPF: 013.605.371-80 (ADVOGADO), TRANSPORTADORA CRESCENTE LTDA - ME - CNPJ: 10.346.942/0001-80 (AGRAVADO), MARCEL RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 010.569.741-92 (ADVOGADO), RAFAEL DALL AGNOL - CPF: 007.952.631-47 (ADVOGADO), MIKE ARTUR RIBEIRO VIANNA QUINTO - CPF: 008.316.021-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1010432-49.2021.8.11.0000

Agravo nº 1010432-49.2021.811.0000

Agravante:
Maria da Gloria Silva

Agravado:
Transportadora Crescente Ltda.-ME

EMENTA:

AGRAVO - INTERDITO PROIBITÓRIO CONVERTIDO EM MANUTENÇÃO DE POSSE
– LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM – MANTENÇA EM GRAU DE RECURSO – LIMINAR QUE PRESERVOU A FRAÇÃO DA ÁREA VINDICADA PELA REQUERIDA AGRAVANTE, QUE OBTEVE PROTEÇÃO POSSESSÓRIA POR LIMINAR DE ANTERIOR AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE, AINDA NÃO ALTERADA.

É de ser mantido o deferimento de liminar de manutenção de posse em favor da autora agravada, sobre remanescente de área, se a decisão impugnada preservou a fração da superfície vindicada pela requerida agravante em anterior Ação de Manutenção de Posse, cuja liminar, também de deferimento, ainda não foi alterada.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1010432-49.2021.8.11.0000

Agravo nº 1010432-49.2021.811.0000

Agravante:
Maria da Gloria Silva

Agravado:
Transportadora Crescente Ltda.-ME

RELATÓRIO.

E. Câmara:

Agravo
interposto pela requerida
Maria da Gloria Silva
contra
decisão proferida pelo Juízo da
2ª Vara Especializada de Direito Agrário da Comarca de Cuiabá
.

AÇÃO: Interdito Proibitório Convertido em Manutenção de Posse
nº
0008127-54.2019.8.11.0041
,
código nº 1395940
, proposto por
Transportadora Crescente Ltda.-ME
em face de
Maria da Gloria Silva
, aqui agravante.

DECISÃO AGRAVADA
:
deferiu liminar de manutenção da autora na posse do imóvel objeto da lide
(matricula 27.234 do CRI do 7º Ofício de Cuiabá - antiga matricula 2.375 do 2º Oficio de Cuiabá),
excluída a área onde a requerida tem proteção possessória deferida na outra Ação de Manutenção de Posse nº 10583-16.2015.811.0041, código nº 972697, ou seja, na área de 685m2 localizada na Rua Comandante Balduíno, nº 164, Porto, Cuiabá, em que localiza o estabelecimento comercial e residência dela, requerida
.

Alega ser possuidora, de forma mansa pacífica e sem turbação, desde 1977, vale dizer, há mais de 42 anos da área objeto da lide (sem também especificar exatamente tamanho da área), que alega confrontar com a área de 7.492m2 da matrícula 27.234 (antiga matricula 2.375) do 7º Oficio de Cuiabá, cujo proprietário era o Sr.
Guilherme de Figueiredo Barros
.

Argui que a empresa agravada, de forma indevida, pretende toda a extensão da área, que começa na Rua 13 de Junho até a Rua Joaquim de Albuquerque.

Informa que, inicialmente, a empresa, aqui agravada, propôs (em 20.3.2014) contra a aqui agravante, a Ação de Despejo nº 0013388-73.2014.811.0041 mesmo sem existir vínculo locatício entre as partes.

Informa ainda ter proposto (em 13.3.20115), em face da empresa aqui agravada, a Ação de Manutenção de Posse nº 0010583-16.2015.811.0041 em que obteve o deferimento de liminar. Alega que referida ação está na fase de prolação de sentença.

Também relata que, assim, a empresa agravada propôs este Interdito Proibitório convertido em Manutenção de Posse, com nº de origem 0008127-54.2019.811.0041, que argui ser inadmissível.

Sustenta falta de interesse de agir da empresa, aqui agravante, por falta de individualização/demarcação da exata área objeto da lide.

Também defende a inadequação da via eleita pela empresa aqui agravada, ou seja, da utilização do Interdito Proibitório convertido em Manutenção de Posse, por entender que o imóvel tem registro imobiliário, cuja matrícula contém vícios desde a expedição da Carta de Arrematação emitida em favor da empresa aqui agravada.

Defende a incompetência da 2ª Vara de Direito Agrário de Cuiabá para processar e julgar a ação, por falta de natureza agrária ao conflito.

Sustenta a nulidade da decisão impugnada, aos argumentos
de já existirem outras ações que discutem o mesmo objeto
, ou seja, despejo e outra anterior Manutenção de Posse
e da impossibilidade da conversão do interdito proibitório em manutenção de posse
, notadamente por não ter, na petição inicial, o referido pedido, ou seja, de manutenção de posse.

Argui que a agravada nunca teve posse da área em litigio e que desde 2008 a empresa é sediada em outro endereço distante do que compreende o litigio, bem assim, que embora a empresa agravada tenha sido beneficiária da Carta de Arrematação em 2013, nunca teve posse sobre o fragmento (sem informação do da exata superfície) objeto desta lide e confrontante com a Rua Joaquim de Albuquerque.

Alega que a perícia técnica apontou divergências enormes quanto ao tamanho da área arrematada pela empresa agravada e que o imóvel de 7.492m2 não faz divisa/confrontação com a Rua Joaquim de Albuquerque e que o imóvel objeto da discussão é bem onde funciona um estacionamento da agravante desde 1955 e que sobre esta referida área a autora, aqui agravante, te a proteção possessória conferida por outra liminar na anterior ação que propôs, de nº 0010583-16.2015.811.0041, código nº 972697.

Sustenta que o depoimento da testemunha
Leo Martins
, que deu base para a decisão impugnada, sequer pode ser utilizado, máxime por tratar de pessoa impedida, nos termos do art. 447, §2º, III, do CPC, por ter trabalhado para a empresa aqui agravada, na qualidade de preposto e ter, ainda, interesse na causa.

Após argumentar que a decisão impugnada deferiu a liminar sem a demonstração da posse, turbação ou esbulho, data da turbação ou do esbulho, continuação da posse, exigidos pelo art. 560 e sgts. do CPC, pugna pela concessão de efeito suspensivo.

No mérito, pede o provimento do Agravo e reforma da decisão impugnada.

O efeito suspensivo foi indeferido (id.
91280465
).

Petição da agravante no id. 91871451.

Contraminuta no id. 92630995.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1010432-49.2021.8.11.0000

Agravo nº 1010432-49.2021.811.0000

Agravante:
Maria da Gloria Silva

Agravado:
Transportadora Crescente Ltda.-ME

VOTO.

E. Câmara:

Agravo
interposto pela requerida
Maria da Gloria Silva
contra
decisão proferida pelo Juízo da
2ª Vara Especializada de Direito Agrário da Comarca de Cuiabá
.

AÇÃO: Interdito Proibitório Convertido em Manutenção de Posse
nº
0008127-54.2019.8.11.0041
,
código nº 1395940
, proposto por
Transportadora Crescente Ltda.-ME
em face de
Maria da Gloria Silva
, aqui agravante.

DECISÃO AGRAVADA
:
deferiu liminar de manutenção da autora na posse do imóvel objeto da lide
(área de
9.640,06m2, da
matricula 27.234 do CRI do 7º Ofício de Cuiabá - antiga matricula 2.375 do 2º Oficio de Cuiabá),
excluída a fração da área onde a requerida tem proteção possessória deferida na outra Ação de Manutenção de Posse
nº 10583-16.2015.811.0041, código nº 972697, ou seja, na área de 685m2 localizada na Rua Comandante Balduíno, nº 164, Porto, Cuiabá, em que localiza o estabelecimento comercial e residência dela, requerida
.

O cerne deste Agravo é saber se é caso de reforma da decisão impugnada, a fim de indeferir o pedido de manutenção de posse feito pela empresa autora, aqui agravada, sobre o imóvel objeto da lide,
matricula 27.234 do CRI do 7º Ofício de Cuiabá - antiga matricula 2.375 do 2º Oficio de Cuiabá
.

Cuida-se, pois,
na origem, de
Interdito Proibitório Convertido em Manutenção de Posse
proposto por
Transportadora Crescente Ltda.-ME
, aqui agravada, em face de
Maria da Gloria Silva
, aqui agravante, em que a empresa autora agravada
postulou e teve deferida
, cuja decisão é objeto de impugnação por este Agravo,
liminar de manutenção de posse no imóvel objeto da lide
(
área de
9.640,06m2, da
matricula 27.234 do CRI do 7º Ofício de Cuiabá - antiga matricula 2.375 do 2º Oficio de Cuiabá
),
excluída a fração da área onde a então autora,
Maria da Glória Silva
, aqui requerida agravante, tem proteção possessória deferida
(
na área de 685m2 localizada na Rua Comandante Balduíno, nº 164, Porto, Cuiabá, em que localiza o estabelecimento comercial e residência dela –
informação posta na decisão impugnada
) por liminar concedida na anterior ação que propôs, ou seja, na anterior Ação de Manutenção de Posse nº 10583-16.2015.811.0041, código nº 972697.

Assim o quadro fático jurídico demonstra a existência de duas ações, em que cada parte, autora de sua respectiva ação, busca a proteção possessória que alega ter sobre o imóvel objeto da lide, ou, sobre parte dele.

As duas ações são:

1-

Ação de Manutenção de Posse

nº 10583-16.2015.811.0041, código nº 972697,

proposta em março de 2015 por
Maria da Glória Silva

em face de
Transportadora Crescente Ltda.-ME
,

em que foi deferida, em 17.6.2015, em favor da autora
Maria da Glória
a liminar vindicada
, ou seja, a manutenção de posse
na área de 685m2
localizada na Rua Comandante Balduíno, nº 164, Porto, Cuiabá, em que localiza o estabelecimento comercial e residência dela, autora –
informação extraída da decisão ora impugnada
.

Referida ação está com o trâmite suspenso desde 08.3.2021,
por ter o magistrado de origem determinado o aguardo, para julgamento conjunto, com esta Ação de Interdito Proibitório Convertido em Manutenção de Posse nº
0008127-54.2019.8.11.0041
, código nº 1395940 proposta por
Transportadora Crescente Ltda.-ME
.

2-

Este
Interdito Proibitório Convertido em Manutenção de Posse
nº
0008127-54.2019.8.11.0041
,
código nº 1395940
, proposto em maio de 2019 por
Transportadora Crescente Ltda.-ME
em face de
Maria da Gloria Silva
, aqui agravante,
em que foi deferida a liminar postulada pela empresa autora
, aqui agravada, cuja decisão é objeto deste Agravo.

Oportuno consignar que há divergências entre as partes quanto ao exato tamanho da superfície da matrícula
27.234 do CRI do 7º Ofício de Cuiabá.
Se por um lado a autora, aqui agravada,
Transportadora Crescente Ltda.
alega ser de
9.640,06m, conforme consta na
Carta de Arrematação expedida em favor de Transportadora Crescente Ltda. (id. 90826474
), por outro, a requerida, aqui agravante,
Maria da Glória Silva
, alega ser de apenas 7.492m2
.

Pois bem
. Conforme já consignado, existem duas ações em que cada parte, autora de seu respectivo processo, busca a proteção possessória e que tem,
ambas
, por objeto, a
matricula 27.234 do CRI do 7º Ofício de Cuiabá.

Na sua ação, a Sra.
Maria da Glória Silva
defendeu a manutenção de posse, e teve deferida a liminar, na área de
685m2
localizada na Rua Comandante Balduíno, nº 164, Porto, Cuiabá, em que localiza o estabelecimento comercial e residência dela, autora –
informação extraída da decisão ora impugnada
.

Já neste Interdito Proibitório, a empresa autora Transportadora Crescente Ltda., teve deferida liminar
de manutenção da autora na posse do imóvel objeto da lide
(
área de
9.640,06m2, da
matricula 27.234 do CRI do 7º Ofício de Cuiabá - antiga matricula 2.375 do 2º Oficio de Cuiabá
),
excluída a fração da área onde a requerida tem proteção possessória deferida na outra Ação de Manutenção de
Posse nº 10583-16.2015.811.0041
, código nº 972697, ou seja, na área de 685m2 localizada na Rua Comandante Balduíno, nº 164, Porto, Cuiabá, em que localiza o estabelecimento comercial e residência dela, então autora daquela primeira ação.

Logo, em, que pese as alegações posta neste recurso e a
confusa moldura fática-jurídica, cujas questões/alegações dependem de melhores esclarecimentos, o que ocorrerá com a instrução dos processos, tem-se, entretanto, ser caso de mantença da decisão impugnada.

Sucede que embora a decisão impugnada tenha deferido, para empresa autora,
Transportadora Crescente Ltda.
, aqui agravada, a liminar de manutenção de posse na integralidade da área de 9.640,06m2 da matricula 27.234 do 7º Oficio de Cuiabá
, situada entre as Ruas 13 de Junho e Albuquerque, Travessa Comandante Suído, Rua Comandante Balduíno e parte da Rua Joaquim Albuquerque, Bairro Porto, Cuiabá,
onde,
em tese
, a empresa teria a posse advinda de Carta de Arrematação de que é beneficiária desde 17.6.2013
quando realizada Arrematação na Ação nº 138/2008, código nº 241334, que tramitou pela 5ª Vara Cível de Cuiabá,
excluiu, entretanto
, a referida decisão impugnada,
do alcance da medida
,
o fragmento de área
(
685m2

localizada na Rua Comandante Balduíno, nº 164, Porto, Cuiabá, em que localiza o estabelecimento comercial e residência dela, autora –
informação extraída da decisão ora impugnada)

onde foi deferida liminar de manutenção de posse em favor de
Maria da Glória
, aqui requerida agravante, na sua anterior Ação de Manutenção de Posse nº 0010583-16.2015.811.0041, código nº 972697
.

Assim, se a decisão ora impugnada preservou a fração de área
(
685m2

localizada na Rua Comandante Balduíno, nº 164, Porto, Cuiabá, em que localiza o estabelecimento comercial e residência dela, autora –
informação extraída da decisão ora impugnada
)
reclamada por
Maria da Glória Silva
,
já tem, assim, ela,
Maria da Glória
, aqui agravante,
a proteção possessória conferida por outra liminar deferida na Ação de Manutenção de Posse
nº 0010583-16.2015.811.0041, código nº 972697 que propôs
.

Logo, não se vê necessidade de modificar a decisão impugnada, porquanto apenas criaria mais embaraços.

Oportuno consignar que o excedente, ou seja,
a superfície
além
da parte vindicada pela aqui agravante e sobre a qual ela já tem a proteção possessória deferida por liminar de sua respectiva Ação de Manutenção de Posse, ou seja, além dos
685m2
, representa, de certa forma, e
a principio
, o remanescente do total de 9.640,06m2
que é relatado na Carta de Arrematação emitida em favor da empresa aqui agravada
.

Quanto as questões de falta de interesse de agir, inadequação da via eleita e de incompetência do juízo de origem são questões que desafiam primeiramente o pronunciamento do Juízo de Origem, porquanto a decisão impugnada não tratou de tais questões. Aliás, sequer tem informações de que tenham sido arguidas na origem.

Isso posto,
nega-se provimento para este Agravo e mantém-se a decisão impugnada, que no
Interdito Proibitório Convertido em Manutenção de Posse
nº
0008127-54.2019.8.11.0041
,
código nº 1395940
, proposto por
Transportadora Crescente Ltda.-ME
em face de
Maria da Gloria Silva
, aqui agravante,
deferiu liminar de manutenção da empresa autora na posse do imóvel objeto da lide
(
área de
9.640,06m2, da
matricula 27.234 do CRI do 7º Ofício de Cuiabá - antiga matricula 2.375 do 2º Oficio de Cuiabá
),
excluída a fração da área (
685m2
localizada na Rua Comandante Balduíno, nº 164, Porto, Cuiabá, em que localiza o estabelecimento comercial e residência)
onde a aqui requerida agravante já tem proteção possessória que foi deferida na outra anterior sua Ação de Manutenção de Posse
nº 10583-16.2015.811.0041, código nº 972697
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2021